Tribunal: TJMT
Processo: 1023746-48.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023746-48.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA GILDA DE FREITAS OLIVEIRA - CPF: 343.673.814-04 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM ELEMENTOS DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu a licitude da negativação decorrente de débito oriundo de contrato digital, reputando suficiente o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira.

O agravante alegou a inexistência de relação contratual, ao passo que a parte agravada juntou elementos digitais com biometria facial, documentos pessoais e compras realizadas na cidade do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a comprovação da contratação por meio de documentos digitais dotados de segurança e verossimilhança é suficiente para afastar a alegação de fraude e legitimar a negativação do nome do consumidor inadimplente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação digital é válida quando acompanhada de elementos mínimos de segurança, como biometria facial, cópia de documentos pessoais e registros de uso compatíveis com o domicílio do contratante.

Comprovada a origem da dívida e a inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito.

O agravo interno não apresentou fundamentos novos ou suficientes para infirmar a decisão recorrida, limitando-se ao inconformismo com o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A contratação digital é válida quando instruída com elementos mínimos de segurança e verossimilhança. 2. A negativação decorrente de obrigação regularmente constituída configura exercício regular de direito. 3. A mera discordância com o resultado do julgamento não justifica a revisão da decisão judicial.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Maria Gilda de Freitas Oliveira contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado no 1023746-48.2024.8.11.0003, oriundo do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face de Nu Pagamentos
S.A..

A parte autora/agravante alega não reconhecer a contratação de empréstimo e afirma que foi indevidamente negativada, sustentando a inexistência de relação jurídica com a parte ré. A decisão agravada, no entanto, concluiu pela validade da contratação digital, com base em prova documental consistente apresentada pelo recorrido.

A agravante sustenta, em suma, que as provas não seriam suficientes para demonstrar a relação contratual e insiste na tese de eventual fraude, sem apresentar elementos probatórios que corroborem sua alegação.

A parte recorrida apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do agravo, sustentando que a contratação foi regular e plenamente comprovada, sendo as alegações da parte autora genéricas e desacompanhadas de provas mínimas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo
s
Pares.

O Agravo Interno interposto pela parte autora não merece acolhimento.

A decisão monocrática foi proferida em estrita consonância com o sistema de precedentes, baseando-se em jurisprudência sedimentada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Turma Recursal, e não apresenta qualquer vício que justifique sua revisão.

O cerne da controvérsia gira em torno da alegação de inexistência de relação contratual entre a autora e o banco requerido, no tocante a empréstimo, cuja inadimplência ensejou a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Contudo, ao contrário do que sustenta a agravante, o conjunto probatório coligido aos autos revela de forma inequívoca e robusta a existência da contratação e da relação jurídica subjacente ao débito.

1. Prova Biometria Facial, Selfie e Assinatura Digital

A parte recorrida apresentou:

Biometria facial (selfie) colhida no momento da contratação;

Documento pessoal da autora (RG/CPF), que confirma os dados de cadastro;

Imagem da autora segurando seu próprio documento – prática comum de autenticação em ambiente digital;

Telas sistêmicas da contratação digital, contendo data, hora, dispositivo, IP e consentimento expresso da autora;

Extratos bancários que revelam movimentações financeiras regulares e consistentes com uso pessoal do serviço
.

Esse conjunto probatório evidencia a adoção de múltiplos mecanismos de autenticação e verificação, atendendo não apenas às exigências do art. 373, II, do CPC, como também aos parâmetros fixados pela MP no 2.200-2/2001, que conferiu validade jurídica às assinaturas digitais emitidas mediante certificação eletrônica segura.

2. Preservação da Segurança Jurídica e da Boa-fé nas Relações de Consumo

Importa destacar que a desconstituição de um contrato não pode se dar apenas por alegações genéricas de desconhecimento. Exigir da instituição financeira a produção de contrato físico ou assinatura manuscrita, quando todo o processo é eletrônico e autenticado digitalmente, contraria não apenas a realidade social e econômica, mas também o princípio da funcionalidade da prova, consagrado no art. 6o, VIII, do CDC.

No caso, a autora não apresentou qualquer elemento que infirme os dados colacionados pela instituição financeira. O simples "desconhecimento da dívida" não é argumento suficiente para desconstituir um contrato validamente celebrado.

3
. A Jurisprudência Reforça a Solução Adotada

Est
a Turma Recursal
tem reiteradamente reconhecido a validade da contratação digital com autenticação biométrica
.

É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –CONSUMIDOR QUE NÃONEGARELAÇÃOJURIDICA– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO – PLATAFORMA DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO – APONTAMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO –NÃO COMPROVAÇÃO DE ADIMPLENCIAJUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA – PEDIDO QUE
DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1050467-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DERELAÇÃOJURÍDICAC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA MARISA S/A. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ALEXANDRA MARIA DA SILVA CONCEICAO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa MARISA S/A, bem como o termo de cessão de crédito.

3. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seuadimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência derelaçãojurídicacom a empresa Recorrida.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001098-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025